Tribunal: TJDFT
Processo: 0003469-50.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE PARTILHA. DOAÇÃO À RÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SIMULAÇÃO DO INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. VEÍCULO. PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação interposta contra r. sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a convívio marital havido entre as partes e determinou a partilha de bens adquiridos nesse interregno.
As cessões dos direitos possessórios inseridas sobre imóvel originado de parcelamento indevido de terras configuram direito pessoal constituído de conteúdo econômico, mesmo que o bem não se encontre em situação regular diante do ente público específico.
Uma vez comprovado por meio da oitiva do cedente do imóvel que embora o instrumento tenha sido lavrado sob a forma de doação as partes de fato firmaram compra e venda, não deve prosperar o pedido de exclusão do bem da partilha.
No regime da comunhão parcial, aplicável às uniões estáveis, presumem-se adquiridos na constância do relacionamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior (artigo 1.662, do Código Civil). Ausente a prova do recebimento de veículo, por doação realizada pelo empregador da ré durante a constância da união estável, deve o bem compor a partilha.
Apelação da ré conhecida e desprovida.